Tribunal: TJSP
Processo: 2227462-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (TRSS) dos exercícios de 2011 a 2013 e 2016 - Exceção de Pré-Executividade - Alegada nulidade da citação - Ato, contudo, que se reputa válido - Carta enviada ao endereço constante das Certidões de Dívida Ativa, nos termos do art. 8o, II, da LEF - Agravante que, de todo modo, compareceu espontaneamente aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (TRSS) dos exercícios de 2011 a 2013 e 2016 - Exceção de Pré-Executividade - Alegada nulidade da citação - Ato, contudo, que se reputa válido - Carta enviada ao endereço constante das Certidões de Dívida Ativa, nos termos do art. 8o, II, da LEF - Agravante que, de todo modo, compareceu espontaneamente aos autos, o que, por si só, já supre o alegado vício, consoante o art. 239, § 1o, do CPC - Não ocorrência da decadência do direito de constituição dos créditos tributários em cobrança - Aplicação do prazo previsto no art. 173, I, do CTN - Jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça - Alegação de descompasso entre o valor das taxas e o volume de lixo efetivamente produzido - Insurgência que não foi acompanhada de provas, não podendo, portanto, ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, incidente em que somente se admite a veiculação de matérias que não ensejam dilação probatória - Súmula no 393, também do STJ - Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227462-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HELENA MEIRA ALVES, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227462-16.2020.8.26.0000 -Voto no 10242
2
Agravo de Instrumento no 2227462-16.2020.8.26.0000
Agravante: Helena Meira Alves
Agravada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz de origem: Felipe de Melo Franco
VOTO No 10242
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Taxa
de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (TRSS) dos
exercícios de 2011 a 2013 e 2016 - Exceção de Pré-
Executividade - Alegada nulidade da citação - Ato, contudo,
que se reputa válido - Carta enviada ao endereço constante
das Certidões de Dívida Ativa, nos termos do art. 8o, II, da
LEF - Agravante que, de todo modo, compareceu
espontaneamente aos autos, o que, por si só, já supre o
alegado vício, consoante o art. 239, § 1o, do CPC - Não
ocorrência da decadência do direito de constituição dos
créditos tributários em cobrança - Aplicação do prazo
previsto no art. 173, I, do CTN - Jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça - Alegação de descompasso
entre o valor das taxas e o volume de lixo efetivamente
produzido - Insurgência que não foi acompanhada de
provas, não podendo, portanto, ser conhecida em sede de
exceção de pré-executividade, incidente em que somente se
admite a veiculação de matérias que não ensejam dilação
probatória - Súmula no 393, também do STJ - Decisão
mantida. Recurso não provido.

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por Helena Meira Alves, nos autos de Execução Fiscal contra ela
promovida pelo Município de São Paulo, em face da r. decisão a fls. 44/45
dos autos de origem, por meio da qual o D. Juízo a quo rejeitou sua
Exceção de Pré-Executividade.
A agravante alega, em suma, que (a) sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227462-16.2020.8.26.0000 -Voto no 10242
3
citação foi inválida, posto que o A.R. foi assinado por pessoa estranha; (b)
os créditos tributários que originaram a dívida em cobrança estão
fulminados pela decadência, eis que os débitos foram inscritos em dívida
ativa mais de cinco anos após a ocorrência dos fatos geradores; (c) o valor
cobrado a título de Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde é
excessivo, posto que ela foi indevidamente enquadrada como produtora de
até 20 kg/dia, aduzindo que, enquanto pequeno consultório odontológico,
não chega a produzir nem 5 kg de resíduos. Requer, pois, a concessão do
efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a extinção da
execução.
O efeito pretendido foi indeferido a fls.
16/17 e contraminuta foi ofertada (fls. 23/29).
É O RELATÓRIO
O recurso não comporta provimento.
Afasta-se, de início, a alegação de
nulidade do ato citatório, diante do comparecimento espontâneo da
devedora ao opor a Exceção de Pré-Executividade (fls. 10/25 dos autos de
origem), nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. Além disso, a carta de
citação com A.R. foi corretamente encaminhada ao endereço constante das
Certidões de Dívida Ativa, não havendo, portanto, que se falar em nulidade
pelo fato de a correspondência ter sido recebida por pessoa diversa,
consoante o art. 8o, II, da LEF.
Superado esse tópico, melhor sorte não
assiste à recorrente no que tange às demais alegações.
Tratando-se a Taxa de Resíduos Sólidos
de tributo lançado de ofício, o prazo decadencial para a sua constituição se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227462-16.2020.8.26.0000 -Voto no 10242
4
computa nos moldes do art. 173, I, do CTN (REsp no 1.168.425), de sorte
que o lustro do crédito mais antigo, referente ao exercício de 2011, teve
início em 01/01/2012, ou seja, menos de cinco anos antes da data em que se
constituiu o lançamento com a notificação do devedor, em 29/12/2016
(vide CDA a fls. 02 dos autos de origem).
Por derradeiro, a alegação de que o
volume de lixo efetivamente produzido seria inferior ao capitulado pelo
Município não foi acompanhada de qualquer prova, devendo prevalecer,
portanto, a presunção de legitimidade de que goza o ato administrativo,
visto que, como cediço, a dilação probatória não é admitida sede de
Exceção de Pré-Executividade, a teor da Súmula no 393 do E. Superior
Tribunal de Justiça.
De rigor, nesse passo, a manutenção da r.
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora